Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705736-28.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO NEI ALVES DANTAS APELADO: HELIO PORTELA DIAS, TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lúcio Nei Alves Dantas contra a sentença (ID 30083353) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Helio Portela Dias, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de locação e condenar os réus ao pagamento de R$2.917,19 (dois mil novecentos e dezessete reais e dezenove centavos) ao autor, com correção pelo INPC, da data do ajuizamento da ação, e com juros de mora calculados da citação. Em suas razões recursais (ID 30083357), o recorrente insurge-se, dentre outros pontos, contra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pleiteado em sua contestação. Em razão disso, deixou de recolher o respectivo preparo recursal. Decisão dessa Relatoria (ID 30237521) determinou ao apelante comprovar a alteração da situação fática que culminou com o indeferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, a fim de justificar a concessão do benefício nessa instância recursal, ou, alternativamente, recolher o preparo recursal. Devidamente intimado, o apelante manteve-se inerte, consoante certidão de ID 30655572. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, o apelante foi intimado para: (...) comprovar a alteração da situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, anexando comprovantes de renda próprio e de eventual cônjuge, dos últimos 3 (três meses) – cópia da CTPS ou contracheques –; cópias dos extratos bancários das contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, referentes aos últimos 3 (três meses); e cópia da última declaração de imposto de renda; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Todavia, a parte deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado no ID 30655572. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora